Tribunal: TJSP
Processo: 0003090-73.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE COLETIVO – ACIDENTE – INSERÇÃO NOS RISCOS DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE COLETIVO – ACIDENTE – INSERÇÃO NOS RISCOS DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO – DEMANDA POR QUANTIA ILÍQUIDA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS – DEDUÇÃO DA VERBA RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESCABIMENTO, SEM PROVA DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 733, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003090-73.2011.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e TRANSCOOPER - COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE, é
apelada/apelante MARICELIA PEREIRA MEDRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado JOSIVAN DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020 -Voto no 49638
2
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020
Aptes/Apdos: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial e
Transcooper - Cooperativa de Transportes de Pessoas e Cargas da Região
Sudeste
Apelado: Josivan de Jesus Silva
Apelado/Apelante: Maricelia Pereira Medrado
Comarca: São Paulo
Voto no 49.638
RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE
COLETIVO ACIDENTE INSERÇÃO NOS RISCOS
DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
DANO MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO INICIAL

SÚMULA 362 DO STJ
JUROS DE MORA

CÔMPUTO DA CITAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE
SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
PRETENDIDA SUSPENSÃO DO
PROCESSO DEMANDA POR QUANTIA ILÍQUIDA
INADMISSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
DE
JUROS
MORATÓRIOS

DEDUÇÃO DA VERBA RELATIVA AO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
DESCABIMENTO, SEM
PROVA DE RECEBIMENTO
INDENIZAÇÃO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
-
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 733, § 1o,
DO CÓDIGO CIVIL RECURSOS IMPROVIDOS
Ação de indenização no transporte coletivo de passageiro foi julgada parcialmente
procedente pela sentença que 1) condenou réus da lide
principal
a
pagarem
à
autora,
solidariamente,
R$
8.000,00 de indenização por dano moral, corrigidos e com
juros; 2) julgou improcedente pedido de indenização pelo
descumprimento do contrato de transporte; 3) condenou os
réus, também de forma solidária, no pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária de 15% do
total atualizado; 4) e, acolhendo lide regressiva pela
denunciação da lide à seguradora, condenou a denunciada
a indenizar a denunciante em regresso a quantia que esta
última foi condenada na ação principal, limitada a R$
100.000,00,
conforme
apólice,
sem
fixar
verba
de
sucumbência, eis que a litisdenunciada não se opusera à
denunciação da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020 -Voto no 49638
3
Rejeitados
embargos
de
declaração,
apelaram a seguradora e a transportadora.
A seguradora postula exclusão dos juros
de mora, correção monetária e cláusulas penais, bem como
levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer outras
medidas de apreensão ou reserva de bens porventura
existentes nos autos e suspensão do processo, tudo em
razão da decretação de sua liquidação extrajudicial
conforme Portaria 6.664/2016 da SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados. Fala na necessidade de habilitação
do crédito no quadro geral de credores ante o regime de
liquidação extrajudicial. Nega comprovação dos fatos
constitutivos do direito, nexo causal e o dano moral, ou
seu montante comporta redução. Pede dedução da verba
relativa ao seguro obrigatório DPVAT, a teor da Súmula
246 do STJ, ou, subsidiariamente, expedição de ofício a
Seguradora Líder para que proceda a averbação do
pagamento.
A transportadora alega que não restaram
cumpridos os pressupostos para a indenização, quais
sejam, ato ilícito, resultado danoso e nexo causal.
Requer redução do valor do dano moral. Correção
monetária e juros de mora incidem do arbitramento.
Na forma adesiva apelou a autora para
elevar o montante do dano moral. Pede ainda indenização
por descumprimento de contrato e deslocar o termo
inicial da correção monetária e dos juros de mora e
haver honorários de 20%.
Recursos tempestivos, respondidos. Sobem
os autos com anotação de preparo e justiça gratuita.
É o Relatório.
Incontroversa a ocorrência do acidente
que envolveu o veículo no qual estava a autora como
passageira,
cediço
que
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva, por presunção de culpa e
cláusula de incolumidade, salvo caso fortuito, de força
maior ou culpa do viajante, que, todavia, em nada
concorreu para a ocorrência do dano (CF, art. 37, § 6o;
Decreto 2.681, de 07.12.1912; CDC, art. 14, caput;
CC/2002, arts. 186, 734 e 927).
Na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o fato de terceiro que exclui a
responsabilidade do transportador é aquele imprevisto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020 -Voto no 49638
4
inevitável, que nenhuma relação guarda com a atividade
inerente à transportadora. Não afasta a responsabilidade
objetiva da ré o fato de terceiro equiparado a caso
fortuito, que guarda conexidade com a exploração do
transporte (RTJ 62/91, 70/720, 86/837, 90/552, 96/1.201,
119/1.290, 122/1.181; RSTJ 29/507, 52/208, 113/225;
130/273, 142/265; REsp 427.582/MS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 17.12.04; REsp 469.867/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 14.11.05; REsp 589.051 /SP,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
13.09.04;
REsp
142.186/SP,
Rel.
Min.
Hélio
Quaglia
Barbosa,
DJ
19.03.07), nos termos, inclusive, da Súmula 187 do STF.
Ora,
nenhuma
excludente
de
responsabilidade se configurou.
No caso, a autora sofreu fratura dos
arcos costais à direita, foi submetida a tratamento
conservador, em que feito tratamento medicamentoso,
conforme laudo do IMESC (fls. 561/566) fato que a
incapacitou para o trabalho pelo período de 12 (doze)
dias, revelou atestado médico (fls. 27).
Tal fato que, por norma de experiência,
traz
sempre
dor,
sofrimento,
aflições,
angústias,
perturbação na relação psíquica, tranquilidade, no afeto
e sentimentos, configura dano moral passível de indenização (REsp 571.471/ES, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 06.12.04; REsp 355.392/RJ, Rel. Min.
Castro
Filho,
DJ
17.06.02;
REsp
233.597/MG,
REsp
145.297/SP e REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 30.10.00, 14.12.98 e 09.12.97,
respectivamente; REsp 390.578/RJ e REsp 8.768/SP, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ de 26.08.02 e j. 18.02.92; REsp
219.293/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
18.06.01; AgRg no Ag 344.061/MG, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 16.12.02).
Porém, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) para o dano moral é razoável, e adequada às
circunstâncias e peculiaridades do caso, não comportando
alteração,
inclusive
tocante
ao
termo
inicial
da
correção monetária (Súmula no 362 do STJ) e dos juros de
mora, incidentes da citação, pois o caso é de
responsabilidade civil contratual (cf. Theotônio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, art. 293:5, pág. 453, Saraiva, 41a ed.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020 -Voto no 49638
5
Sobre o requerimento da seguradora, não
se aplica o art. 18, “a”, da Lei n. 6.024/74 quando se
cuida de demanda por quantia ilíquida, que prossegue por
ser ação de conhecimento, onde se busca somente o
reconhecimento do direito do autor, o qual habilitará
eventual crédito no processo de liquidação, inexistente
risco de redução do acervo patrimonial da massa,
enquanto pendentes de discussão critérios de atualização
(REsp 7.467/SP, Rel. Min. Claudio Santos, DJ 17.10.94;
REsp 16.067/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 31.05.93;
REsp 38.740/RS, Rel. Min. Claudio Santos, DJ 21.11.94;
REsp 56.953/PI, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
29.05.95; REsp 67.272/RS, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
06.04.98; REsp 92.805/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 25.05.98; REsp 94.221/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 09.09.96; REsp 181.822/RJ, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 05.04.99; REsp 256.394/PE, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 04.09.00; REsp 256.707/PE, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJ 02.04.01; REsp 256.715/PE,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 10.10.05; REsp
257.118/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.03.01; REsp
313.778/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 05.11.01;
REsp 601.640/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJ 19.10.06;
REsp 601.766/PE, Rel. Min. José Delgado, DJ 31.05.04;
REsp 665.679/PE, DJ 03.10.05, REsp 676.489/PE, DJ
20.06.05, REsp 698.951/BA, DJ 07.11.05, REsp 717.166/PE,
DJ 21.11.05, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 727.076/PE,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 21.09.06), ficando indeferido o
pedido de suspensão do processo, prematuras nesse
momento
quaisquer
considerações
sobre
eventuais
constrições.
A liquidação extrajudicial da empresa não
afasta a incidência de correção de monetária e juros de
mora (REsp 48.606/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
29.08.94; AgRg no Ag 587.608/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 23.04.07; AgRg no Ag 987.423/RJ,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
11.12.08;
REsp
137.317/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.04.02;
AgRg no AREsp 2.338/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
25.03.2013).
Inaplicável a Súmula 246 do STJ, eis que
a dedução do seguro obrigatório DPVAT na indenização a
ser paga dependeria de comprovação do recebimento do
valor correspondente pelo beneficiário, o que torna
prejudicada a expedição de ofício a que alude a
seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003090-73.2011.8.26.0020 -Voto no 49638
6
No mais, a indenização a título de não
cumprimento do contrato de transporte é incabível,
porque a hipótese legal do art. 733, § 1o, do Código
Civil refere-se a transporte cumulativo, que não é o
caso dos autos (Apelação no 0043329-26.2010.8.26.0224,
de Guarulhos, Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
j. 05.09.12; Apelação 0062695-38.2010.8.26.0002, de São
Paulo, Des. Pedro Ablas, j. 31.10.12; Apelação no
0138328-18.2011.8.26.0100, de São Paulo, Des. Rizzatto
Nunes, j. 20.06.12).
Honorários advocatícios estão adequados,
mas agora, em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os de responsabilidade da Transcooper para 17%,
observada a mesma base de cálculo da sentença.
Faço ver que, não arbitrados honorários
advocatícios pelos quais deva responder a litisdenciada,
descabem honorários recursais em seu detrimento.
Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
recursos.
MATHEUS FONTES
Relator